Tribunal: TJSP
Processo: 1022847-75.2020.8.26.0002
Classe: Apelação Cível / Serviços Profissionais
Órgão julgador: Dario Gayoso
Órgão colegiado: 27a Câmara de Direito Privado;
Data de julgamento: 2024-03-20
Data de publicação: 2024-03-20

Ementa:
APELAÇÃO. PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS ADVOCATÍCIOS. EMBARGOS À EXECUÇÃO.
RESPEITÁVEL SENTENÇA DE PROCEDÊNCIA EM RAZÃO DE FALTA DE LIQUIDEZ DA OBRIGAÇÃO SOB EXECUÇÃO.
INSURGÊNCIA DA EMBARGADA ADUZINDO QUE O CONTRATO DE HONORÁRIOS PACTUOU A REMUNERAÇÃO DOS SERVIÇOS ADVOCATÍCIOS NO PERCENTUAL DE 20% (VINTE POR CENTO) SOBRE O RESULTADO PATRIMONIAL DA RECLAMAÇÃO TRABALHISTA E NÃO DA POSTERIOR EXECUÇÃO DE

Ementa:
APELAÇÃO. PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS ADVOCATÍCIOS. EMBARGOS À EXECUÇÃO.
RESPEITÁVEL SENTENÇA DE PROCEDÊNCIA EM RAZÃO DE FALTA DE LIQUIDEZ DA OBRIGAÇÃO SOB EXECUÇÃO.
INSURGÊNCIA DA EMBARGADA ADUZINDO QUE O CONTRATO DE HONORÁRIOS PACTUOU A REMUNERAÇÃO DOS SERVIÇOS ADVOCATÍCIOS NO PERCENTUAL DE 20% (VINTE POR CENTO) SOBRE O RESULTADO PATRIMONIAL DA RECLAMAÇÃO TRABALHISTA E NÃO DA POSTERIOR EXECUÇÃO DE SENTENÇA SENDO POSSÍVEL A SUA COBRANÇA APÓS A PROLAÇÃO DE SENTENÇA DE MÉRITO.
CASO DE AJUIZAMENTO DE AÇÃO PRÓPRIA DE ARBITRAMENTO DE HONORÁRIOS, POIS HOUVE TRABALHO A SER REMUNERADO PARA A APELANTE QUE DEPENDE DE APURAÇÃO EM AÇÃO DE CONHECIMENTO.
O ACORDO DA AÇÃO TRABALHISTA FOI FIRMADO POR OUTRO ESCRITÓRIO DE ADVOCACIA; OU SEJA, A DEMANDA TRABALHISTA NÃO FOI FINALIZADA PELA APELANTE, O QUE AFASTA A CLÁUSULA "AD EXITUM".
RECURSO DESPROVIDO.